Tribunal: TJSP
Processo: 1027086-25.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de Empréstimo Consignado em Folha - Limitação de juros que não é aplicada as Instituições Financeiras - Não verificada cobrança ilegal ou além do contratado entre as partes – Taxa de juros que se mostra razoável e nos limites da média do mercado nos termos do disposto nas regras do Banco Central – Ação improcedente – Recurso do réu provido, e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de Empréstimo Consignado em Folha - Limitação de juros que não é aplicada as Instituições Financeiras - Não verificada cobrança ilegal ou além do contratado entre as partes – Taxa de juros que se mostra razoável e nos limites da média do mercado nos termos do disposto nas regras do Banco Central – Ação improcedente – Recurso do réu provido, e recurso do autor prejudicado.